Tribunal: TJDFT
Processo: 0001847-67.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA COMUM. INADIMPLÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PARA VEÍCULOS E PISTA DE CAMINHADA/CORRRIDA INTERNA. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
I – A mora na entrega da área comum do condomínio configura inadimplemento contratual capaz de ensejar a incidência da multa contratual prevista para entrega da unidade imobiliária, proporcional, contudo, ao percentual da área comum.
II – Não subsiste o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da ausência de pista de caminhada/corrida se não comprovada a propaganda de que seria interna ao condomínio. Da mesma forma, incabível indenização pela ausência de portão duplo com recinto de segurança para veículos quando não comprovada a redução da segurança prometida ou desvalorização do imóvel.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.